Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745108-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME RECORRIDA: AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL ANATER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA, CONTÁBIL E FISCAL. AUTORA. CONTRATANTE. IMPUTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO PRATICADO PELA CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS E PADRÕES CONTÁBEIS APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO. CORROBORAÇÃO DO ADUZIDO EM SEDE DE PROVA PERICIAL NÃO INFIRMADA ADEQUADAMENTE PELA CONTRAPARTE. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS E IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE E FATO DE TERCEIRO. NÃO CORROBORAÇÃO. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS (CC, ART. 389). IMPERATIVIDADE. DANOS MATERIAIS. QUALIFICAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DIVERSA PARA A REEXECUÇÃO DO SERVIÇO. DISPÊNDIO NECESSÁRIO. DANO IMEDIATO EM DECORRÊNCIA DO INADIMPLEMENTO. QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE REFLETE EXATAMENTE O DANO CAUSADO (CC, ART. 944). MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES (CPC, ART. 477, §2°). FORNECIMENTO PELO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DA PROVA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferido que, durante o trâmite da ação, a ré fora intimada para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para apurar eventual inadimplemento no contrato de assessoria contábil firmado entre as partes, havendo inclusive formulado insurgências em face do apurado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que o trânsito procedimental e a perícia transitaram sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, ao passo que a desconformidade com o resolvido mediante as provas colacionadas demanda sua revisão ou ratificação, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 2. Lastreando a contratante o direito que invocara com acervo probatório indicativo de que a contratada incidira em inadimplência quanto às obrigações que perfaziam o objeto do contrato de prestação de serviço de assessoria fiscal, financeira e contábil que firmaram, e, outrossim, apurado que a contratada, em contrapartida, não evidenciara a subsistência de fato apto a infirmar a caracterização do inadimplemento que lhe fora imputado, deixando desguarnecida de lastro a invocação de que cumprira com o avençado, o havido conduz ao acolhimento do pedido condenatório deduzido pela contratante adimplente objetivando o ressarcimento do dispêndio que tivera com a contatação de terceiro para a reexecução dos serviços erroneamente prestados (CPC, art. 373, I e II). 3. O descumprimento das obrigações encartadas em contrato de prestação de serviços de assessoria contábil, nomeadamente a inobservância quanto aos padrões técnicos normativamente que exigidos por se tratar de contabilidade afeta ao setor público, consoante devidamente apontado e exigido no instrumento negocial, traduz inadimplemento contratual da fornecedora dos serviços apto a legitimar a composição por perdas e danos, nesse conceito estando compreendido o dispêndio com a contratação de terceiros para a reexecução da prestação já incluída no escopo do objeto do contrato não adimplido (CC, art. 389). 4. Pateteado que a pretensão indenizatória movida pela contratante em razão da inexecução a contento imputada à contratada não coincide com o ressarcimento da totalidade do valor vertido como contraprestação aos serviços de assessoria contábil, mesmo porque a ação possuía natureza meramente indenizatória, e não de rescisão contratual, soa inviável a pretensão de diminuição do quantum indenizatório perseguido sob o prisma de que parte do objeto fora cumprido, não havendo que se falar em enriquecimento indevido se o ressarcimento sufragado reflete a exata extensão do dano, sem qualquer vinculação com o valor original da avença (CC, art. 945). 5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido teria desconsiderado a prova documental relevante, como notificações formais e registros de execução contratual. Afirma que a parte recorrida não teria demonstrado o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual entende que deve ser afastada a pretensão indenizatória; c) artigos 408 e 409, ambos do CPC, por entender ter ocorrido falha na aplicação das normas de produção e eficácia da prova documental contratual; d) artigo 422 do Código Civil, afirmando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, por desconsiderar o comportamento leal e diligente da recorrente no cumprimento das obrigações contratuais; e) artigo 884 do CC, porquanto entende ter sido configurado o enriquecimento sem causa da parte autora, diante da condenação integral mesmo com prestação significativa dos serviços por parte da recorrente; f) artigo 944, caput, e parágrafo único, do CC, defendendo contrariedade ao princípio da proporcionalidade na fixação da indenização, que deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado. Verbera que o dever de indenizar pode decorrer do descumprimento de obrigação principal ou acessória, mas, em ambos os casos, é preciso prova de prejuízo a uma das partes e da relação causal entre o descumprimento e o dano. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e g) artigo 389 do CC, ante a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para fins de indenização por inadimplemento contratual, o que não ocorreu no caso dos autos. Requer a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 371, 373, inciso I, 408 e 409, todos do CPC, bem como 389, 422, 844 e 944, caput, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano" (AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024 e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027